Tribunal: TJDFT
Processo: 0711801-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que a desistência formulada pela parte somente terá efeitos após sua homologação judicial.
2. É descabida a extinção do processo com base na desistência da ação (art. 485, VIII, do CPC), se, anteriormente à sua homologação judicial, é verificada a retratação da parte, que manifesta o desejo de que o feito prossiga em sua tramitação.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.